Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA DE INSTRUMENTO DE CONTRATO. PRESCINDIBILIDADE. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DADOS PESSOAIS DA AUTORA. EVENTUAL UTILIZAÇÃO PELA FILHA DA AUTORA. FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A necessidade da produção de provas para a formação do convencimento do Magistrado resolve-se mediante a aplicação do princípio da persuasão racional do Juiz. Assim, encontrando-se a matéria versada nos autos suficientemente instruída, pronta para o exame de mérito, rejeita-se a alegação de que o julgamento antecipado do mérito tenha acarretado prejuízo ao Apelante, uma vez que o Julgador agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
2 – Segundo a Jurisprudência desta Corte de Justiça, a adesão ao serviço de cartão de crédito pode ser feita por meio de terminal eletrônico ou até mesmo pela simples utilização do cartão de crédito, independentemente de instrumento de contrato que contenha as assinaturas das partes.
3 – Conforme a prova dos autos, o endereço constante das faturas é o mesmo declinado pela Autora na petição inicial, bem como o número de telefone cadastrado junto à operadora para recebimento de mensagens de texto (SMS), além de o endereço de e-mail cadastrado para recebimento das faturas pertencer à filha da Autora. Tais elementos permitem inferir que a Autora, de fato, desbloqueou e utilizou os cartões de crédito, notadamente porque, nos termos gerais dos contratos consta que a adesão ao serviço poderá ocorrer no momento em que o consumidor solicitar o desbloqueio do cartão na central de atendimento ou nos canais disponibilizados pelo emissor, ou, ainda, no momento da realização da primeira compra, para os casos em que a proposta de adesão permitir a realização da compra antes do recebimento do plástico.
4 – A eventual realização das operações pela filha da Autora não teria o condão de afastar a obrigação de adimplir o crédito utilizado, pois, sendo verdadeira a hipótese, a Autora teria permitido, ainda que não intencionalmente, que terceira pessoa, de seu convívio familiar, tivesse acesso aos seus dados pessoais e os utilizasse para contrair dívidas nos cartões de crédito, devendo responder pelas consequências do inadimplemento.
5 – Tendo a Autora aderido aos contratos mediante o desbloqueio e uso dos cartões de crédito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, restando legítima a inscrição do seu nome em cadastro restritivo de crédito, em face da inadimplência, e descabida, consequentemente, a vindicada indenização por danos morais.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.